Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719040-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AURELIO DE JESUS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VANDELIA SIMONE NONATO SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE AURELIO DE JESUS SILVA contra decisão proferida nos autos da ação de inventário e partilha, Processo no 0705001-72.2022.8.07.0004, que declarou aberto o inventário, pelo rito do arrolamento sumário, deferiu a gratuidade de justiça e nomeou inventariante, ressaltando que os poderes de representação do espólio não abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, pois tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC), tendo advertido os autores no sentido de que não será homologada partilha enquanto não quitadas as dívidas, sobretudo as tributárias (art. 192, CTN c/c art. 664, § 5o, CPC), de modo que os eventuais ativos deverão ser direcionados para o pagamento desses débitos, razão pela qual foi indeferido o pedido de levantamento de valores - saldos bancários e RPV -, o que será permitido oportunamente para pagamento dos tributos (ID 124866793). Em suas razões recursais a agravante insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de levantamento de valores sob o fundamento de se tratar de verba alimentar. Requer, ao final, o conhecimento do recurso e o provimento para reformar a decisão interlocutória atacada, com o consequente deferimento liminar da tutela provisória, como autoriza o art. 1019, I, do CPC, no sentido de autorizar a emissão imediata dos respectivos alvarás. Preparo dispensado, por ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça nos autos originários. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A herança traduz-se em uma universalidade de direito que tem por característica essencial a indivisibilidade dos bens, universalidade esta que se extingue com a partilha. Assim, em regra, somente após ultimada a partilha é que haverá distribuição dos quinhões hereditários, nos termos do art. 655, do CPC, de forma que o levantamento de valores de forma prematura, logo na abertura do inventário, não se mostra possível, salvo em hipóteses excepcionais, não sendo, a princípio, a hipótese dos autos. Ademais, verifica-se, ainda, que foi apontada a existência de dívidas do espólio, que são superiores aos valores existentes em conta bancária e, considerando que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, os bens e valores que compõem o ativo da herança, devem responder prioritariamente pelas dívida e, havendo saldo, o resultado deve ser partilhado entre os herdeiros. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Promova a Secretaria da Turma o atendimento ao despacho de ID 36609412. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator